Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-07.2012.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000335-07.2012.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DA GLEBA CAETE - CNPJ: 04.058.337/0001-00 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MAILZA APARECIDA LOPES - CPF: 406.260.081-15 (EMBARGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DEVER DE INDENIZAR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm o propósito exclusivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial,
não se prestando para a rediscussão da matéria fática ou para modificar o julgamento anteriormente proferido
.

2. No caso em análise,
não se verificou qualquer omissão na decisão colegiada, que enfrentou de maneira adequada todas as questões levantadas
, inclusive quanto ao dever de indenizar decorrente da nulidade do contrato administrativo, conforme estabelece o parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações.

3. O princípio da boa-fé objetiva e o impedimento ao enriquecimento ilícito do ente público foram corretamente aplicados, ratificando a condenação ao pagamento pelos produtos entregues e usufruídos pela Administração, independentemente da nulidade contratual.

4.
Ausente a comprovação de qualquer vício no acórdão impugnado, os embargos de declaração não podem ser acolhidos para revisar matéria fática já decidida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
contra a decisão colegiada prolatada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0000335-07.2012.8.11.0005, movida pela
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORAS RUAIS DA GLEBA CAETE,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal a efetuar o pagamento dos 07 (sete) meses de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), dos produtos entregues e inadimplidos (Id: 218392671).

Inconformada, a parte embargante afirma que, a decisão colegiada incorreu em omissão, quanto a tese alternativa apresentada em apelação, alegando que houve um erro na análise das provas pelo Juízo de Origem.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício de omissão, reformando o Acórdão, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação (Id: 231240197).

A parte embargada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a inexistência de vício na decisão objurgada e manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 231842664).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
contra a decisão colegiada prolatada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Cobrança movida pela
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORAS RUAIS DA GLEBA CAETE.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A parte embargante argumenta que a decisão colegiada prolatada anteriormente foi omissa, pois não apreciou a tese alternativa apresentada em apelação, alegando que houve um erro na análise das provas pelo Juízo de Origem.

Em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, ressalta-se que,
não há dúvidas que os insumos foram entregues pela Associação, o que afasta qualquer tese que visa afastar o dever de indenizar
.

Aliás, a parte embargada juntou
ao processo diversos recibos, comprovando que cumpriu sua parte do acordo, entregando os insumos para as igrejas relacionadas na tratativa verbal
(Id: 218392246 - Pág. 41 a 99).

Desse modo, não há dúvidas da contratação, sem que houvesse o pagamento integral do valor devido por parte do Município de Diamantino.

Sabe-se que,
a ausência da realização prévia de licitação para compra de produtos pela administração pública, torna nulo o contrato, mas não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro
, sem a devida contraprestação, como determina o Parágrafo Único, do art. 59 da Lei de Licitações, como se infere:

“Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.”

Neste interim, em que pese seja nulo o contrato, não é lícito ao Município apelante escudar-se em dispositivo legal que exige a comprovação do contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos produtos vendidos, pois tal conduta
viola o princípio da boa-fé objetiva
, prevalecendo, no caso, o
princípio do não enriquecimento ilícito
, de modo que
há o dever de pagamento ante a disponibilização dos insumos por parte da Associação apelada
.

Além disso, caberia à parte embargante comprovar que efetuou o pagamento parcial/integral, mas assim não o fez, o que nos leva a crer,
que realmente a mesma ficou inadimplente pelo período apontado pela parte recorrida (sete meses)
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2o DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2o, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2o, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)(destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024